Tribunal: TJDFT
Processo: 0746133-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Autos no 0746133-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco S/A Apelados: Apoio Escola Ltda Eduardo Afonso de Medeiros Parente D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A (Id. 70695557) contra a sentença (Id. 70695534) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que homologou a transação celebrada entre as partes e promoveu o julgamento do mérito nos moldes do art. 487, inc. III, alínea "b" em composição com o art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Na origem a aludida sociedade anônima ajuizou ação de execução em desfavor da sociedade empresária Apoio Escola Ltda e de Eduardo Afonso de Medeiros Parente, ora apelados, com o intuito de exercer a pretensão ao crédito do montante consubstanciado em confissão de dívida (Id. 70695436). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 70695534) que homologou a transação extrajudicial celebrada pelas partes (Id. 70695521). Em suas razões recursais a sociedade anônima apelante, em síntese, requer a suspensão da marcha processual até que advenha o adimplemento ou inadimplemento da aludida obrigação estipulada na referida transação. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 70695558 e Id. 70695559). Em seguida, a sociedade anônima apelante informou o adimplemento integral da obrigação assumida pelos ora apelados (Id. 72212001). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. No presente caso verifica-se que as partes celebraram transação extrajudicial, tendo havido o adimplemento integral da obrigação assumida pelas partes (Id. 72212001). Ocorre que, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, por perda superveniente do interesse recursal, o recurso não pode ser admitido. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, deixo de conhecer o presente recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009, expedida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator